Tribunal: TJDFT
Processo: 0764631-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE FATO NOVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 123, §1, INCISO I E 134 DO CTB. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar que a ré providencie, perante o DETRAN/DF, a transferência do veículo Ford Ka para o seu nome ou de terceiros; realize o pagamento dos débitos tributários e administrativos, bem como dos respectivos encargos moratórios, referentes ao veículo Ford Ka com fato gerador posterior a realização do negócio (31/08/2023) e promova a transferência do veículo Chevrolet Spin para o nome do autor. Houve, ainda, a condenação da ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. Na origem o autor narrou que firmou contrato de compra e venda do veículo Chevrolet Spin com a ré em 31/07/2023, dando o veículo Ford KA como entrada. Afirmou que, na mesma data, ocorreu a tradição do veículo dado como entrada, bem como que o autor entregou procuração para ré. Informou que pagou o valor de R$ 750,00 para que a ré providenciasse a transferência do veículo. Argumentou que a ré vendeu o veículo para terceiro, contudo não providenciou a transferência para o seu nome. Destacou que a ré também não providenciou a transferência do veiculo Spin adquirido pelo autor para o seu nome. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60069947 e 60069948). Ofertadas contrarrazões (ID 60069952).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência, sob o argumento de que o autor tem domicílio no Riacho Fundo e a ação deveria ter sido proposta naquela circunscrição. No mérito, alega que o veículo Ford Ka já se encontra devidamente transferido para o atual proprietário, inexistindo danos morais indenizáveis. Argumenta que não houve violação dos direitos personalíssimos do autor. Defende que o recorrido deu causa aos danos por ele suportados, pois não realizou a vistoria do veículo, que ocorre de forma presencial. Requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos moais e das obrigações de fazer para transferência dos veículos.
5. Preliminar de Incompetência. O foro competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer pode ser o do local onde a obrigação deva ser satisfeita ou do domicílio do réu, por sua vez, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, o foro competente é o do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nos termos do art. 4o, II e III da Lei 9.099/95. No caso, a empresa ré possui domicílio no SCIA, Quadra 15, Cidade do Automóvel, o qual integra a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Logo, o foro escolhido pelo autor atende a exigência, sendo, portanto, incabível o reconhecimento da incompetência do juízo. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do veículo para seu nome. Em relação ao vendedor, porém, também incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação.
8. No caso, restou comprovado que, em 31/08/2023, as partes firmaram contrato de compra e venda para aquisição pelo autor do veículo Spin, com a dação o veículo Ford Ka como entrada, conforme instrumento de ID 60069914, p. 2. O referido contrato também comprova que a recorrente ficou responsável também pela transferência do veículo Spin adquirido pelo recorrido. A recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que o autor demorou ou se negou a realizar a vistoria no veículo. A demora na realização da transferência dos veículos caracteriza defeito na prestação do serviço e gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo autor.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Contudo, no presente caso, restou demonstrada a nítida desídia e demasiada procrastinação da parte ré em realizar as transferências dos veículos. O recorrido compareceu mais de uma vez no PROCON/DF para obter uma solução da questão, não obtendo êxito (ID 60069914, p. 6), ensejando a aplicação do dano moral, sob a égide da teoria do desvio produtivo, observada a perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do claro direito do consumidor. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrida a reparação dos danos suportados pelo autor.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. Quanto à produção de prova em sede recursal, tal somente admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. No caso, o documento de comprovação da transferência do veículo Ford Ka, não se refere a fato novo, uma vez que ocorreu em 18/12/2023 (ID 60069946). A recorrente não logrou êxito em comprovar justa causa que lhe impediu de juntar esse documento anteriormente. Também não comprovou tempestivamente que realizou a transferência de ambos os veículos, ocorrendo a preclusão. Corretas, portanto, as obrigações de fazer impostas por ocasião da sentença.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.